Tribunal: TJMT
Processo: 1007575-59.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007575-59.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO - CPF: 835.175.291-68 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (APELADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS – REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC N.° 41/2003 – INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS NO CÁLCULO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ARTIGO 54, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 153/2011 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a regra de transição
estabelecida no referido artigo 6°, da EC n.° 41/2003, ressalvadas as hipóteses em que o servidor opte pela aposentadoria com proventos calculados de acordo com o artigo 40, da Constituição Federal ou pela prevista no artigo 2°, da EC n.° 41/2003, o servidor pode aposentar-se com proventos integrais, que correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

2. O artigo 54, da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011, disciplina que o cálculo das contribuições é elaborado a partir vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, ressaltando que é defeso incluir o adicional de tempo de serviço, as horas extras e o adicional de insalubridade, salvo quando o servidor optar pela aposentadoria com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal, com a redação data pela EC n.° 41/2003.

3. Na hipótese, a servidora optou pela aposentadoria com proventos integrais, nos termos do artigo 6°, da EC n.° 41/2003. Logo, incabível a inclusão das horas extras e adicional de insalubridade no cálculo do benefício, por expressa vedação legal.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1007575-59.2021.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 199624197):

“Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE BENEFICÍO E COBRANÇA interposta por MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Consta dos autos que a autora ingressou no serviço público em 20.06.1989, razão pela qual teve o processo de concessão de aposentadoria observado a regra de transição do artigo 6º da emenda constitucional n.º 41/2003, conforme Portaria n.º 28/2013, de forma que os proventos devem ser auferidos com base na última remuneração do cargo efetivo.

Relata ainda, que em setembro de 2013, quando ocorreu a aposentadoria, a remuneração era de R$ 3.011,11 (três mil e onze reais e onze centavos), no entanto, o SERRAPREV considerou apenas o valor de R$ 1.878,37 (mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), contrariando, nos termos alegados na inicial, ao art. 6º da EC n.º 41/2003, já que estaria a ferir a integralidade e a paridade.

Salienta que, a fim de revisar o cálculo de sua aposentadoria, a autora realizou requerimento administrativo em 14 de junho 2021, porém, recebeu parecer jurídico informando que “não é cabível a inclusão ou correção de demais vantagens não incorporáveis a sua remuneração”.

Em razão disto, pleiteia pela revisão de cálculo do

benefício previdenciário, que corresponde ao valor de R$ 3.011,11 (três mil e onze reais e onze centavos), bem como pela retificação do salário de benefício, a fim de que seja correspondente a média simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições, tendo como referência oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 e as parcelas vencidas e vincendas e, ainda, as parcelas vincendas e as diferenças vencidas e não prescritas decorrentes da presente revisão a partir do início do benefício.

Através da decisão de id. 83362662 foi recebida a inicial e determinando a citação do demandado, que apresentou contestação em id. 86485799, alegando preliminares e, no mérito, pugnou pela improcedência da ação, ante a vedação legal à incorporação do adicional de insalubridade e das horas extras.

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da parte requerida, conforme consta no id. 88062620.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual apresentou manifestação no id. 91747987.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Inicialmente, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, pois, ainda que se trate de matéria de fato e de direito há nos autos prova suficiente a demonstrar o direito de pretensão no período legal exigido, de maneira que desnecessária a produção de outras provas.

O cerne da demanda envolve o fato da parte pleitear pelo o cumprimento da regra de transição descrita no artigo 6º da EC n.º 41/2003, objetivando a aplicação da integralidade da última remuneração, conforme o último holerite, anterior à data da aposentadoria, qual seja o valor de R$ 3.011,11 (três mil e onze reais e onze centavos).

E analise minuciosa doa autos é possível verificar que a autora, aposentou-se por tempo de contribuição, conforme descreve a regra do artigo 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n° 41/2003, mesmo dispositivo que garantiu a integralidade dos proventos e o reajuste pela paridade, conforme Portaria de concessão sob n. 028/2013, de 08 de outubro de 2013, no cargo de Técnica em Enfermagem, o que possibilita entender que a pretensão da autora, ao requerer a integralidade de sua remuneração a partir do reajuste no benefício previdenciário, compõe as seguintes verbas: vencimentos; adicional de tempo de serviço (48%); horas extras (50 %); horas extras (100%) e adicional de insalubridade (30%).

Neste sentido, o contesto probatório possibilita verificar que e as horas extras e o adicional de insalubridade não integram as verbas para efeitos previdenciários, conforme dispõe a lei municipal a remuneração de contribuição dos servidores vinculados ao SERRAPREV, através do artigo 54 da Lei Complementar n° 153/2011, vejamos:

"Art. 54. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§1º. Exclui-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies

remuneratórias:

I - as diárias para viagens

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede

III - a indenização de transporte e horas extras;

IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da

Constituição Federal

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de

trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em

comissão ou de função de confiança e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da

Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003

IX - as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos

incisos anteriores."

Assim, o que se incorpora de maneira contínua e definitiva nos vencimentos dos servidores é a remuneração pecuniária, de modo que os benefícios previdenciários pagos aos servidores inativos, bem como aos pensionistas não devem ser compostos por verbas que são pagas apenas a título remuneratório, ou seja, sem que haja a contrapartida da contribuição previdenciária.

O Estatuto do Servidor Público de Tangará da Serra, em seu artigo 180 que a aposentadoria também põe fim ao direito de verba adicional de insalubridade, vejamos:

“Art. 180 Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I - 20%(vinte por cento) para o grau mínimo

II - 30% (trinta por cento) para o grau médio

III - 40% (quarenta por cento) para o grau máximo. Art. 181 O servidor que tiver direito a receber mais de um adicional, será concedido o pagamento do maior deles. Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade, penosidade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.”

Por este entendimento é valido ressaltar que apenas se a servidora tivesse aposentado sob a égide da Emenda Constitucional nº. 41/2003, cuja forma de cálculo ocorre de acordo com o exposto no art. 1º da Lei nº. 10.887/2004, ou seja, pelo cálculo da média aritmética, as contribuições previdenciárias incididas sobre o adicional de insalubridade e horas extras teriam sidos incluídas na base de remuneração de contribuição para apuração dos proventos.

Assim, verifico que não houve nos autos a junção de outro documento ou produção de prova idônea que corroborasse os fatos alegados pelo autor, uma vez, que o ônus da prova incumbia a estes, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Deste modo, não há causa para deferimento do pleito inicial, eis que inatividade da parte autora, em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição, o que veda a incorporação do adicional de insalubridade e das horas extras, tem-se que não há o que se falar em revisão de cálculo de benefício e cobrança previdenciária.

Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
Maria Alzira Viana do Nascimento
em desfavor da SERRAPREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT.

Não obstante, sucumbente a devedora, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito objeto do feito, sobre os quais incidirão correção e juros legais (art. 85, § 2º, CPC).

As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, devendo o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, CPC).

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispensado a remessa necessária, com fulcro no artigo 496, §3º, III, do CPC.

Publica-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Tangara da Serra - MT, 27 de setembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que diferentemente do que concluiu o magistrado
a quo
, a inclusão do adicional de horas extras e de insalubridade nos proventos de aposentadoria é devida, pois tais verbas tiveram repercussão nas contribuições previdenciárias.

Assevera, nesse contexto, que o artigo 54, § 2°, da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011, dispõe que “
o servidor que optar pela
inclusão na base de contribuição de parcelas
recebidas a título de
horas extras e o adicional de insalubridade, teria repercussão de tais contribuições na base de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003
”.

Pontua, ademais, que de acordo com o artigo 40, § 3° e 12, bem o artigo 201, § 11, ambos da Constituição Federal, somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações que tenham repercussão em benefícios, e o estabelecido no artigo 54, § 2°, da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011 tem como propósito impedir que o servidor do município contribua indevidamente ao regime próprio.

Consigna, outrossim, que “
o não reconhecimento do benefício com a inclusão do valor percebido a título de
horas extras e o adicional de insalubridade
, configura enriquecimento ilícito do Instituto Previdenciário de Tangará da Serra, pois a servidora contribuiu efetivamente para o Fundo
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
a fim de
REFORMAR
a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral
” (ID. 199624198).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 199623754).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 206601662).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1007575-59.2021.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO E COBRANÇA
”, em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA, MT, requerendo a revisão do benefício de aposentadoria, nos termos do artigo 54, § 2° e artigo 92, ambos da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011, para que o valor seja equivalente a R$ 3.011,11 (três mil e onze reais e onze centavos).

Do exame dos documentos que instruem a ação, verifica-se que a parte apelante aposentou-se por tempo de contribuição, de acordo com o artigo 6°, incisos I a IV, da Emenda Constitucional n.° 41/2003, conforme Portaria n.° 028/2013 (ID. 199624157),
in verbis
:

“Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no
§ 5º do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria”.

Como se vê, a regra de transição estabelecida no referido artigo,
ressalvadas as hipóteses
em que o servidor opte pela aposentadoria com proventos calculados de acordo com o artigo 40, da Constituição Federal ou pela prevista no artigo 2°, da EC n.° 41/2003, o servidor pode aposentar-se com proventos integrais, que correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

Por sua vez, o artigo 2°, da referida Emenda Constitucional, disciplina que é assegurado ao servidor optar pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, § 3° e § 17, da Carta Magna, ou seja, com base nas contribuições do servidor aos regimes próprios de previdência. Confira-se:

“Art. 2º Observado o disposto no
art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998
, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o
art. 40, §§ 3º
e
17, da Constituição Federal
, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

§ 1 º O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do caput terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo
art. 40, § 1º, III, a
, e
§ 5º da Constituição Federal
, na seguinte proporção:

I - três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput até 31 de dezembro de 2005;

II - cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do caput a partir de 1º de janeiro de 2006.

§ 2º Aplica-se ao magistrado e ao membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas o disposto neste artigo.

§ 3º Na aplicação do disposto no § 2º deste artigo, o magistrado ou o membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998
, contado com acréscimo de dezessete por cento, observado o disposto no § 1º deste artigo.

§ 4º O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data de publicação da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998
, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

§ 5º O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no
art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no
art. 40, § 8º, da Constituição Federal”.

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

[...]

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei”.

Com essas considerações, percebe-se que a servidora apelante aposentou-se optando pelos proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.

A esse respeito, o artigo 62, da Lei Complementar Municipal n.° 06/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, MT, estabelece que a remuneração dos servidores municipais é o vencimento do cargo de carreira, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em lei. Veja-se:

Art. 61. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, padrões e referências com valores fixado em Lei.

Art. 62. Remuneração é o vencimento do cargo de carreira acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecido em Lei.

Ainda, o artigo 54, da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011, disciplina que constitui a base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei,
in verbis:

Art. 54. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

No entanto, a parte apelante requer que a remuneração, para efeitos da aposentadoria, seja calculada com base nos vencimentos, adicional de tempo de serviço, horas extras e adicional de insalubridade, o que é vedado, com base no § 1°, do artigo supramencionado. Observe-se:

“Art. 54. [
omissis
]

§ 1º Excluí-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

I - as diárias para viagens;

II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede;

III - a indenização de transporte e horas extras;
IV - o auxílio-alimentação e o auxílio-creche;

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;

VII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e

VIII - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº
41
, de 19 de dezembro de 2003;

IX - as demais vantagens de natureza temporárias não previstas nos incisos anteriores.

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, horas extras, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº
41
, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal”.

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante, de que o § 2°, do artigo 54, da Lei Complementar n.° 153/2011, faculta aos servidores a inclusão de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, horas extras, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, para efeito de cálculo do benefício, tal hipótese refere-se exclusivamente para os proventos de aposentadoria com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.° 41/2003, ou seja, de benefício calculado pela média aritmética e não para aqueles previstos pela regra de transição do artigo 6°, da citada emenda, que prevê a remuneração do cargo efetivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024